Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pela prova testemunhal quanto pericial.
3. Não há que falar em ausência de dolo, se o acusado consciente e voluntariamente, movido por ciúmes e, após discutir com a vítima, puxou-a pelos cabelos e depois desferiu um soco na cabeça dela com força excessiva, ocasionando-lhe lesão corporal.
4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.